Tribunal: STF
Processo: RE 92080
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
Identificação criminal. Constrangimento ilegal (inexistência). Súmula 568. "A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente." - Recurso extraordinário Criminal conhecido e provido.